Tribunal: TJES
Processo: 5016126-39.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016126-39.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILANE SCHEFFER SEBASTIAO FLEGLER
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016126-39.2022.8.08.0012

RECORRENTE: ITAÚ SEGUROS S.A

RECORRIDO:MARILANE SCHEFFER SEBASTIÃO FLEGLER

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO POR INVALIDEZ TEMPORÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento proposta por
MARILANE SCHEFFER SEBASTIÃO FLEGLER
em face de
ITAÚ SEGUROS S.A e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A
, objetivando, em síntese, o recebimento de diárias por incapacidade temporária decorrente de acidente de veículo sofrido, conforme lhe assegura contrato de seguro firmado junto ao réu, além de indenização por danos morais ante a negativa de cobertura.

Em sede de contestação (ID. 4031975), o Requerido alegou, preliminarmente, ilegitimidade passiva do Requerido Itaú Unibanco Holding S.A, incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia médica. No mérito, sustenta que o risco do qual incorre a parte Autora está expressamente excluído da cobertura do seguro, bem como sustenta o não cabimento da inversão de ônus da prova.

Pelo magistrado
a quo
fora proferida sentença

(ID. 4031993), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“
JULGO PROCEDENTE
o pedido em relação à ITAÚ SEGUROS S.A, condenando ao pagamento à autora da quantia de R$12.167,75 a título de danos materiais, atualizada monetariamente a contar do primeiro dia de afastamento da autora de seu trabalho por incapacidade temporária (09/08/2021) e acrescida de juros legais a partir da citação, bem como a indenizar a autora no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data, ficando extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a parte Requerida, ora Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID. 4031998), e, em suas razões, aduziu o devido cumprimento do dever de informação, vez que na cartilha intitulada “Perguntas e Respostas” recebida pela parte Recorrida, encontra-se a informação de que o problema de saúde por ela enfrentado não está abrangido pela cobertura do seguro. Ademais, sustenta que a Recorrida já possuía conhecimento de seu diagnóstico no momento da contratação do seguro, tratando-se então de doença preexistente expressamente excluída da cobertura do referido seguro. Por fim, aduz a inexistência de danos morais por ela causados, pugnando pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais.

A parte Autora, ora Recorrida, por sua vez, apresentou Contrarrazões (ID. 4032001) ao Recurso Inominado objetivando a manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de refprda sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Recorrente o ônus de provar que, de fato, a parte Recorrida fora informada quais doenças não encontram cobertura no seguro por ela contratado.

A empresa Recorrente se limitou a dizer que as informações foram devidamente prestadas e que a Recorrida possuía ciência da doença antes da contratação do seguro. De modo diverso, a Recorrida comprovou que a contratação do seguro se deu anteriormente ao diagnóstico de lombociatalgia, mediante juntada da apólice de seguro (ID. 4031955) na qual consta que a data de início de vigência deste é 24/04/2020, e do diagnóstico (ID. 4031959) datado de 01/09/2021, restando comprovada, portanto, que o referido diagnóstico é posterior a contratação do seguro.

Somado a isto, verifico que a
seguradora sequer juntou o contrato de seguro
, tendo colacionado aos autos apenas uma cartilha denominada “Certificado e Manual Perguntas e Respostas” (ID.4031979), datada de 15/04/2021, que contém informações acerca das doenças que não possuem cobertura. Assim,
entendo que a informação de quais doenças o seguro não cobre foi prestada posterior à sua contratação, que ocorreu no ano de 2020 (ID.4031955)

Ante o exposto, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, do Código do Consumidor, ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Isso posto, registro que a parte requerida não comprova que a autora foi informada, de forma clara e adequada, sobre a alegada exclusão contratual, bem como acerca da cobertura indenizatória apenas a partir do 13º dia de afastamento.

No que se refere à alegação de doença preexistente, mister citar o teor da Súmula nº. 609 do Superior Tribunal de Justiça, a saber: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

Nesse sentido, a seguradora requerida também não colaciona aos autos prova efetiva de ter exigido da consumidora exames médicos prévios à contratação, a fim de verificar o seu estado de saúde e deixar claro (art. 6º, III, CDC) à consumidora quais doenças efetivamente constatadas no momento da contratação que estariam expressamente excluídas da cobertura do seguro para que, assim, a consumidora tivesse plena ciência dos termos da contratação, sabendo exatamente o que poderia esperar do contrato em caso de ocorrência de sinistro.

Mais a mais, não restou comprovada pela ré qualquer prova de má-fé ou intenção dolosa da segurada autora de omitir sua condição no momento da contratação para fins de recebimento do valor indenizatório, especialmente porque a autora demonstra que seu quadro clínico (radiculopatia) que resultou em sua incapacidade temporária decorreu de acidente automobilístico sofrido mais de um ano após a contratação do seguro.

Assim, tem-se por indevida a negativa de cobertura securitária por parte da ré no caso dos autos, o que revela a falha na prestação de seus serviços, na forma do art. 14, do CDC.“

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)